Tribunal: TCU
Processo: 006.104/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.104/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Candida Martins (XXX.372.769-XX); Aline Franco Coelho (XXX.108.116-XX); Anisse Marques Chami (XXX.110.156-XX); Janaina da Silva Ribeiro (XXX.982.136-XX); Karina Fatima Kremer de Souza (XXX.960.329-XX); Kellyn Tavares Caetano (XXX.668.099-XX); Osnei Andre de Paula (XXX.890.479-XX); Patricia Brandao da Silva (XXX.503.836-XX); Patricia Trajano Monteiro de Almeida (XXX.620.946-XX); Regiane Aparecida de Franca dos Santos (XXX.648.879-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.